Tribunal: TJMT
Processo: 1009293-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009293-91.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FABIANO GOMES CARDOSO - CPF: 337.864.718-35 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FABIANO GOMES CARDOSO - CPF: 337.864.718-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), V. G. M. (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – EQUINOTERAPIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR TRATAMENTO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 STJ - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - OMISSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

A agravada é portadora de Microcefalia e Transtorno Misto do Desenvolvimento Global, cujo tratamento imprescinde da terapia multidisciplinar específica de equoterapia, conforme recomendação do médico especialista em neurologista infantil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
Unimed Cuiabá
,
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face
Valentina Gomes Marim,

para manter a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1011738-56.2023.8.11.0041.

Neste momento, a cooperativa embargante alega que o acórdão é omisso, porque não se manifestou acerca do tratamento de Equoterapia, ainda não inserido no rol da ANS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que assiste razão à embargante, quando sustenta que o voto condutor do aresto foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre a ausência de obrigatoriedade da cobertura da Equoterapia, por se tratar de tratamento não inserido no rol da ANS.

Com efeito, a matéria não constituiu objeto de deliberação no julgamento deste instrumental, de modo que está caracterizada a propalada omissão.

Todavia, não assiste razão à embargante, quando pretende se ver exonerada da cobertura/custeio da Equoterapia, ao argumento de que o tratamento não se encontra elencado no rol da propalada agência reguladora.

Com efeito, não se vislumbra desacerto algum na decisão agravada, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, notadamente a probabilidade do direito invocado, que decorre das obrigações contratuais da embargante, frente à patologia da embargada, que demanda imediato e contínuo tratamento, conforme laudo médico acostado ao id. 166110687 - Pág. 56.

Pelo que se extrai dos autos, a agravada é portadora de “Microcefalia e Transtorno Misto do Desenvolvimento (Transtorno de Déficit de atenção e Hiperatividade e Deficiência Intelectual, com característica do Transtorno do Espectro Autista)”, que, por sua vez, depende de tratamento multidisciplinar específico de equoterapia, conforme recomendação do médico especialista em neurologia infantil.

Nesse contexto, não se mostra crível, nesta seara de cognição inaugural, que a agravada tenha vilipendiado seu direito de acesso à terapia necessária, imprescindível e urgente para o seu tratamento, sob o estéril argumento de que ele não faz parte do rol elencado pela ANS, uma que deve ser propiciado ao beneficiário do plano adquirido, todos os meios disponíveis para resguardar a sua vida e a sua saúde.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE AUTISMO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGO COMPORTAMENTAL PELO MÉTODO ABA OU DENVER, FONOAUDIÓLOGO PELO MÉTODO BOBATH OU FONOTERAPIA DIRECIONADA PARA O TRATAMENTO DE HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL, TERAPEUTA OCUPACIONAL COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL,
EQUOTERAPIA E NATAÇÃO/HIDROTERAPIA - RECUSA NO CUSTEIO - PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DA ANS - ABUSO CONFIGURADO
- LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE CONSULTAS/SESSÕES - DESVANTAGEM EXAGERADA – COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA - PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC/2015 – MULTA – CARÁTER COERCITIVO - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO – TUTELA DEFERIDA E MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico. “Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente.” (REsp 1642255/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018) (...)
(N.U 1000705-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Ademais, todo e qualquer plano de saúde ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 STJ), o que implica na interpretação de forma mais favorável à agravada, quanto às cláusulas do contrato de plano de saúde avençado, consoante dispõe o art. 47 da Lei Consumerista.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Pelo exposto, ACOLHO estes embargos, para sanar a omissão apontada, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023